Tribunal: TJES
Processo: 5017295-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017295-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIVO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. APELAÇÃO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RISCO DE DANO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de R$ 169.513,91, antes do processamento de recurso de Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é regular a instauração de cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa na pendência de prazo para interposição de apelação dotada, em regra, de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui natureza executiva ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo cabível sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que a apelação possui efeito suspensivo como regra, impedindo a produção imediata de efeitos da sentença.

As hipóteses de afastamento do efeito suspensivo são excepcionais e taxativas, não abrangendo condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

O juízo de origem antecipa indevidamente a fase executiva ao determinar o cumprimento provisório de sentença cuja eficácia encontra-se suspensa por força de lei.

A probabilidade do direito da agravante se evidencia pela plausibilidade da tese recursal, inclusive quanto à possível culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O risco de dano grave e de difícil reparação se configura diante do impacto financeiro relevante da execução, com potencial comprometimento da liquidez da cooperativa.

A segurança jurídica recomenda aguardar o julgamento da apelação antes da prática de atos constritivos, evitando prejuízos de difícil reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo, impedindo o início do cumprimento provisório da sentença fora das hipóteses legais excepcionais. 2. É ilegal a determinação de cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa quando ausente hipótese de afastamento do efeito suspensivo ope legis. 3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, os quais se configuram na execução prematura de obrigação de elevado valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, caput e §1º; 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017295-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

AGRAVADA:
VIVO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença que a condenou à restituição de R$ 169.513,91, antes mesmo do processamento de seu recurso de Apelação.

A controvérsia central consiste em verificar a regularidade da decisão que inaugura a fase de execução provisória de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, na pendência do prazo para interposição de recurso de Apelação, o qual, por regra, é dotado de efeito suspensivo.

A decisão liminar proferida neste recurso (ID 18157467) já antecipou o entendimento pela suspensão da ordem, o qual entendo que deve ser confirmado em seu mérito.

A decisão agravada, ao ordenar o "prosseguimento do cumprimento da sentença", proferiu um comando de natureza inequivocamente executiva.

O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A medida é, portanto, o meio processual adequado para impugnar a ordem de execução provisória, sob pena de ineficácia de eventual discussão em preliminar de apelação, diante da iminência de atos de constrição patrimonial.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal. A tese da Agravante de que a ordem de cumprimento provisório viola a sistemática processual vigente mostra-se robusta e merece acolhimento.

O artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece uma regra fundamental:
"A apelação terá efeito suspensivo"
.

Isso significa que, como norma geral, a sentença não produz efeitos imediatos, devendo-se aguardar o julgamento do recurso para que a condenação possa ser executada.

As hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação são excepcionais e estão taxativamente previstas no § 1º do mesmo artigo 1.012. A análise desse rol demonstra que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, como a do caso em análise,
não
se enquadra em nenhuma das exceções legais.

A lei não autoriza, para esta situação, a mitigação do efeito suspensivo automático do recurso de apelação.

Portanto, ao determinar o início do cumprimento provisório de uma sentença condenatória impugnável por apelação com efeito suspensivo
ope legis
, o juízo de primeiro grau agiu em aparente desacordo com a norma processual, antecipando uma fase executiva que a lei condiciona ao julgamento do recurso ou à sua não interposição. A eficácia da sentença estava, por força legal, suspensa.

Ademais, a probabilidade do direito da Agravante, requisito para a concessão do efeito suspensivo aqui pleiteado (art. 995, parágrafo único, do CPC), não se limita à questão processual.

No mérito da causa principal, a Agravante apresenta argumentação plausível acerca de uma possível culpa exclusiva ou concorrente da vítima, matéria que será analisada quando do julgamento do recurso de Apelação.

O risco de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) é igualmente manifesto.

A execução de um montante superior a R$ 169.000,00 representa um impacto financeiro significativo para a Cooperativa Agravante, comprometendo seu capital de giro e sua liquidez. A realização de atos de penhora ou bloqueio de ativos, mesmo que a execução seja provisória, causa um prejuízo imediato, em um cenário onde a sentença condenatória possui elevada chance de ser reformada ou, ao menos, substancialmente reduzida.

A prudência e o princípio da segurança jurídica recomendam que se aguarde o pronunciamento do Tribunal sobre o mérito da Apelação antes de se autorizar qualquer ato de expropriação patrimonial. A precipitação na fase executiva poderia gerar um dano de difícil reversão, caso o título judicial venha a ser desconstituído.

Dessa forma, a decisão interlocutória impugnada, ao determinar a execução provisória, contrariou a regra do efeito suspensivo da apelação e expôs a Agravante a um risco concreto e indevido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para confirmar a decisão liminar e reformar em definitivo a decisão agravada (ID 78853736), afastando a ordem de prosseguimento do cumprimento provisório da sentença até o julgamento final do recurso de Apelação interposto nos autos principais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso